Tribunal: TJPA
Processo: 0001638-59.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO ? MOTIVO FÚTIL ? MEIO CRUEL ? APELAÇÃO DA DEFESA INTEMPESTIVA ? NÃO CONHECIMENTO ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO - NÃO APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER REQUERIDA PELO MP - PENA BASE NO GRAU MÍNIMO MANTIDA. Em plenário, o Ministério Público sustentou as teses de crime cometido por motivo fútil e meio cruel e ainda, utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, não se referindo à circunstância presente na referida alínea ?f?, do inciso II, do art. 61, do CP. Descabida a alegação de que a circunstância sustentada em plenário foi a contida na letra ?f? e não na letra ?e? como entendeu o MM. Juízo a quo. Réu e vítima não mais conviviam maritalmente. Corpo da vítima encontrado em um terreno baldio, comprovação de que tenha sido cometido em âmbito doméstico. A violência exercida pelo réu não foi ocasionada pelo simples fato de a vítima ser mulher. Afastada a ocorrência da agravante de violência contra a mulher. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00016385920158140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE: FERNANDO PERREIRA DA CRUZ MONTEIRO (ADVOGADO: FABIO LEMOS DA SILVA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIA MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL - MEIO CRUEL - APELAÇÃO DA DEFESA INTEMPESTIVA - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO - NÃO APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER REQUERIDA PELO MP - PENA BASE NO GRAU MÍNIMO MANTIDA. Em plenário, o Ministério Público sustentou as teses de crime cometido por motivo fútil e meio cruel e ainda, utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, não se referindo à circunstância presente na referida alínea ¿f¿, do inciso II, do art. 61, do CP. Descabida a alegação de que a circunstância sustentada em plenário foi a contida na letra ¿f¿ e não na letra ¿e¿ como entendeu o MM. Juízo
a quo. R
éu e vítima não mais conviviam maritalmente. Corpo da vítima encontrado em um terreno baldio, comprovação de que tenha sido cometido em âmbito doméstico. A violência exercida pelo réu não foi ocasionada pelo simples fato de a vítima ser mulher. Afastada a ocorrência da agravante de violência contra a mulher. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do recurso da defesa, conhecer do apelo do Ministério Público e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00016385920158140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE: FERNANDO PERREIRA DA CRUZ MONTEIRO (ADVOGADO: FABIO LEMOS DA SILVA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIA MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por FERNANDO PERREIRA DA CRUZ MONTEIRO

em face da sentença proferida pelo Conselho de Sentença, vinculado ao Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Parauapebas, que condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II e III, do CP, cuja pena fixada totalizou 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime fechado.

Narra a acusatória que: ¿
No dia 25.01.2015, por volta das 22h, na rua Jade, nº 39, bairro Morada Nova, neste município, o denunciado FERNANDO PEREIRA DA CRUZ MONTEIRO, com patente animus necandi, estrangulou a sra. ADRIELE SILVA SANTOS, asfixiando-a até a morte. Extrai-se dos autos que denunciado e vítima conviviam maritalmente. Ocorre que no dia e hora do crime, a vítima ADRIELE FERREIRA DA CRUZ MONTEIRO falou para sua vizinha SUELI ANTUNES BARBOSA, que iria apenas tomar um banho, para que as mesmas fossem para o bar ¿opção¿. Destaca-se que a sra. Sueli chegou a presenciar denunciado e vítima conversando em frente a casa daquela. No entanto, a sra. Sueli foi trocar de roupa e quando retornou para frente de sua casa, percebeu que denunciado e vítima já não estavam no local. (...) depois de meia hora, a sra. Sueli Antunes Barbosa viu o denunciado retornando sozinho para casa, com uma caixinha de cerveja na mão, o qual ficou ouvindo música e confeccionando espanador. (...) o corpo da vítima foi encontrado no outro dia, isto é, 26.02.2015, por volta da 9h, desnuda, com uma calcinha enrolada no pescoço e com pedaços de galho na boca. A autoridade policial constatou que os galhos que estavam na boca da vítima eram de uma árvore do quintal do denunciado. Por fim, o denunciado encaminhou uma carta dizendo que iria sair de Parauapebas para local incerto, com medo de represália da família da vítima. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 27 de maio de 2015, fl.69.

O réu, inconformado com a sentença, recorre da decisão alegando que a contrariedade das provas existentes nos autos é gritante. Aduz que a única tese da defesa durante toda a instrução processual foi a de negativa de autoria. Por fim, pretende a anulação do Júri com a determinação de novo julgamento, eis que a decisão dos jurados foi totalmente contrária as provas dos autos.

Contrarrazões pelo Ministério Público às fls. 297-304.

Aduz o Apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que cabe a inclusão da circunstância agravante constante no art. 61, II, f, do CP. Informa que houve um equívoco quanto à alínea ¿e¿ do inciso II do art. 61 do CP, eis que a circunstância sustentada em plenário foi a contida na letra ¿f¿ e não na letra ¿e¿ como entendeu o MM. Juízo
a quo
.

Contrarrazões pela defesa às fls. 325-328.

À fl. 313 o MM. Juízo deixou de receber a Apelação da defesa por considerá-la intempestiva.

Parecer ministerial pelo conhecimento dos recursos e no mérito, pelo improvimento do recurso interposto pela defesa e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público a fim de que a dosimetria da pena seja reformada, sendo aplicada a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00016385920158140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE: FERNANDO PERREIRA DA CRUZ MONTEIRO (ADVOGADO: FABIO LEMOS DA SILVA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIA MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por FERNANDO PERREIRA DA CRUZ MONTEIRO

em face da sentença proferida pelo Conselho de Sentença, vinculado ao Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Parauapebas, que condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II e III, do CP, cuja pena fixada totalizou 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime fechado.

Narra a acusatória que: ¿
No dia 25.01.2015, por volta das 22h, na rua Jade, nº 39, bairro Morada Nova, neste município, o denunciado FERNANDO PEREIRA DA CRUZ MONTEIRO, com patente animus necandi, estrangulou a sra. ADRIELE SILVA SANTOS, asfixiando-a até a morte. Extrai-se dos autos que denunciado e vítima conviviam maritalmente. Ocorre que no dia e hora do crime, a vítima ADRIELE FERREIRA DA CRUZ MONTEIRO falou para sua vizinha SUELI ANTUNES BARBOSA, que iria apenas tomar um banho, para que as mesmas fossem para o bar ¿opção¿. Destaca-se que a sra. Sueli chegou a presenciar denunciado e vítima conversando em frente a casa daquela. No entanto, a sra. Sueli foi trocar de roupa e quando retornou para frente de sua casa, percebeu que denunciado e vítima já não estavam no local. (...) depois de meia hora, a sra. Sueli Antunes Barbosa viu o denunciado retornando sozinho para casa, com uma caixinha de cerveja na mão, o qual ficou ouvindo música e confeccionando espanador. (...) o corpo da vítima foi encontrado no outro dia, isto é, 26.02.2015, por volta da 9h, desnuda, com uma calcinha enrolada no pescoço e com pedaços de galho na boca. A autoridade policial constatou que os galhos que estavam na boca da vítima eram de uma árvore do quintal do denunciado. Por fim, o denunciado encaminhou uma carta dizendo que iria sair de Parauapebas para local incerto, com medo de represália da família da vítima. (...).
¿ (sic)

O réu, inconformado com a sentença, recorre da decisão alegando que a contrariedade das provas existentes nos autos é gritante. Aduz que a única tese da defesa durante toda a instrução processual foi a de negativa de autoria. Por fim, pretende a anulação do Júri com a determinação de novo julgamento, eis que a decisão dos jurados foi totalmente contrária as provas dos autos.

Aduz o Apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que cabe a inclusão da circunstância agravante constante no art. 61, II, f, do CP. Informa que houve um equívoco quanto à alínea ¿e¿ do inciso II do art. 61 do CP, eis que a circunstância sustentada em plenário foi a contida na letra ¿f¿ e não na letra ¿e¿ como entendeu o MM. Juízo
a quo
.

Inicialmente, reconheço a intempestividade do recurso de Apelação apresentado pela defesa, eis que à fl. 266 esta manifestou interesse em recorrer da sentença, porém somente apresentou o termo de Apelação em 06.12.2016, e as razões recursais em 14.12.2016. Assim, o prazo para interposição do apelo havia expirado em 05.12.2016, nos termos do disposto no art. 586 do CPP. Desta forma, contrariando o entendimento do ilustre Procurador de Justiça às fls. 346-353, não o conheço.

Passo ao exame das razões apresentadas pelo Apelante Ministério Público.

O MM. Juízo a quo fixou a pena base em 12 anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, não havendo insurgência do Ministério Público quanto a isto, razão pela qual a mantenho.

Na segunda fase da dosimetria, o MM. Juízo considerou inexistentes circunstâncias atenuantes. Considerou ainda a existência de duas circunstâncias agravantes, reconhecidas pelos jurados: motivo fútil e meio cruel, consubstanciadas no art. 61, II, ¿a¿ e ¿d¿, do CP, agravando a pena do réu em 1/6 para cada agravante, totalizando 16 anos de reclusão.

Ocorre que em suas razões recursais o MP alega que cabe a inclusão da circunstância agravante constante no art. 61, II, f, do CP, eis que a circunstância sustentada em plenário foi a contida na letra ¿f¿ e não na letra ¿e¿ como entendeu o MM. Juízo
a quo
.

Não vislumbro nos autos a sustentação em plenário da tese de violência doméstica contida na alínea ¿f¿ do inciso II do art. 61 do CP. Ademais, réu e vítima não mais conviviam maritalmente e o corpo da vítima foi encontrado em um terreno baldio, portanto, não foi cometido em âmbito doméstico. Ressalto ainda que a violência exercida pelo réu não foi ocasionada pelo fato de a vítima ser mulher. Verifico que em plenário o Ministério Público sustentou as teses de crime cometido por motivo fútil e meio cruel e ainda, utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, fls. 265 e 271-272, não se referindo à circunstância presente na referida alínea ¿f¿.
¿Violência contra a mulher
- é qualquer conduta - ação ou omissão - de discriminação, agressão ou coerção, ocasionada pelo simples fato de a vítima ser mulher e que cause dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político ou econômico ou perda patrimonial. Essa violência pode acontecer tanto em espaços públicos como privados.¿(
www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/violencia-contra-a-ulher/formas-de-violencia-contra-a-mulher/
)

Sendo assim, não há que se falar em circunstância agravante referente à alínea ¿f¿, do inciso II, do art. 61, do CP, uma vez que o crime não foi cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher.

Ademais, comungo ainda do entendimento do MM. Juízo
a quo
quanto à impossibilidade também de aplicação da alínea ¿e¿, eis que o réu e a vítima não eram cônjuges, não havendo possibilidade de analogia
in malan partem
a fim de agravar a pena do réu.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a reprimenda definitiva em 16 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, não conheço do recurso de Apelação da defesa, eis que intempestivo, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 15 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator